Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-41.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005527-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 066.427.801-91 (APELADO), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA MATRÍCULA. PRETENSÃO COBERTA PELA COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR QUE CONSIDEROU PRETENSÃO PRESCRITA/DECADENTE. INVIABILIDADE EM REARGUMENTAR A TESE. AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A parte apelante suscita eventual nulidade do título atribuído ao apelado, por se tratar de carta de aforamento anterior ao CC/2002. Entretanto, tal questão já foi objeto de ação própria que foi extinta pela prescrição e decadência. Assim, tentar reavivar a matéria nesta via é inadequado, além de ferir a coisa julgada.

2- Não havendo prova de posse suficiente para a usucapião e não sendo a matrícula nula, a mera ameaça de protocolo de rescisória em nada invalida a sentença, que deve ser mantida integralmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005527-41.2011.8.11.0041

APELANTE: JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO

APELADO: OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041 - Cód. 712609, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO,
em que se julgou procedente o pedido (id. 207879740).

A parte apelante afirma que “
há uma NORMA COGENTE ordenando a vedação/proibição expressa de constituição de enfiteuses e subenfiteuses [art. 2.038, CC/02]
”.

Declara que “
considerando o início da vigência do Código Civil 2002 [11/01/2003] e a data de ingresso do Processo Administrativo 0.289.583- 8/2003[11/02/2003] para constituição do Aforamento Perpetuo em favor do APELADO OTAVIO, há flagrante transgressão/violação da norma de caráter cogente expressa no artigo 2.038 do vigente Código Civil de 2002
”.

Expõe que “
a reivindicatória que o APELADO OTAVIO ajuizou é NATIMORTA, isso porque tem por sustentáculo um TÍTULO NULO desde a sua origem”.

Aduz que “
a outorga da Carta de Aforamento em favor do APELADO OTAVIO ocorreu dentro da vigência o artigo 2.038 do Código Civil 2002, não há como tentar articular que estaria com direito adquirido
”.

Sustenta que “
o APELADO OTAVIO ajuizou ação possessória em desfavor do APELANTE JULIO, em que tramitou na 15ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Processo 28/2005, em que houve IMPROCEDÊNCIA da pretensão possessória por manifesta ausência de exercício da posse anterior, o que, inclusive, foi ratificado pelo TJMT
”.

Diz que “
O Juízo a quo afastou qualquer discussão acerca da nulidade da Carta de Aforamento que originou o domínio do APELADO OTAVIO. Isso porque o Juízo a quo entendeu que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada originária do Processo 0017649-52.2012.8.11.0041
”.

Fala que “
o Juízo a quo cometeu um enorme equívoco, inclusive, a sentença de mérito do Processo 0017649-52.2012.8.11.0041 será objeto de ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica [inciso V, artigo 966, CPC]. Jamais poderia o Juízo a quo declara a procedência da imissão na posse em favor do APELADO OTAVIO, dado que o direito estava alicerçado em domínio que se originou na outorga de uma Carta de aforamento [enfiteuse] em violação expressa ao artigo 2.038 do Código Civil de 2002 que se encontrava em vigência. Inclusive, ainda que discutida em ação própria [Processo 0017649- 52.2012.8.11.0041] a nulidade acerca da constituição da Carta de Aforamento [enfiteuse], jamais poderia o Juízo a quo reconhecer, nestes autos, a probabilidade do domínio natimorto originário da Carta de Aforamento “contra legem” emanar PRODUÇÃO DE EFEITOS
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 207879744).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 207879761).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JÚLIO DA SILVA PEREIRA FILHO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0005527-41.2011.8.11.0041 - Cód. 712609, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
OTÁVIO AUGUSTO DE MARTINS E PINHEIRO,
em que se julgou procedente o pedido (id. 207879740).

A parte apelante suscita eventual nulidade do título atribuído ao apelado, por se tratar de carta de aforamento anterior ao CC/2002.

Entretanto, tal questão já foi objeto de ação própria, os autos 0017649- 52.2012.8.11.0041, contra o Município de Cuiabá e o apelado, que foi extinta pela prescrição e decadência em 28/03/2016 (id. 110166958, p. 44 – autos 0017649-52.2012.8.11.0041).

Assim, tentar reavivar a matéria nesta via é inadequado, além de ferir a coisa julgada.

O art. 502 denomina
“c
oisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,
e o art. 506 estabelece que
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Nos termos do art. 337 do CPC/2015, §4º,
“
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

O art, 508 do CPC/2015, que dispõe que,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Portanto, a matrícula não pode ser considerada nula, pela prescrição/decadência, como já decidido judicialmente em autos próprios.

Destaca-se que o argumento de que a ação em comento, a anulatória, será objeto de rescisória em nada afasta a possibilidade de reinvindicação e de procedência dos pedidos, pois constatado pelo juiz da causa a ausência de usucapião na espécie.

Mesmo que improcedente demanda possessória anterior, rapidamente a parte autora protocolou pleito reivindicatório, em tempo a não se configurar a usucapião que, inclusive, não incidiu até 2004, quando o bem era de propriedade do município. A prévia improcedência de possessória não impede o ajuizamento de demanda petitória posteriormente.

Não havendo prova de posse suficiente para a usucapião e não sendo a matrícula nula, a mera ameaça de protocolo de rescisória em nada invalida a sentença, que deve ser mantida integralmente.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. 1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada. 2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu. 3. Na hipótese, a prova pericial analisou toda a prova documental colacionada pelo autor. O ilustre expert do Juízo foi categórico ao afirmar que ?As descrições na escritura e matrículas n. 28.313 e 28.314 não localizam os lotes a que se referem, e pela descrição nestes registros os lotes podem estar localizados em qualquer local do ?Quinhão 9?. Estes registros/matrículas também não informam que se referem aos lotes de números 48 e 50 .?. Extrai-se a ausência do requisito da individualização dos lotes, eis que, embora estejam localizados dentro da área do ?Quinhão 9? da Fazenda Paranoá, não é possível constatar se estão localizados dentro da área a que se refere as descrições na escritura e matrículas periciadas, ou seja, não estão individualizados para fins de atingir os réus da ação reivindicatória. 4. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Mérito julgado. Pedido reivindicatório julgado improcedente
.” (TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024